Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701893-33.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERUSIA DE FREITAS MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERE PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE SUSTENTAÇÃO ORAL POR MEIO ELETRÔNICO Indefiro o pedido de sustentação oral por meio eletrônico formulado pela apelante (ID 75822346), tendo em vista que postulado às 19h11 do dia 02/09/2025, portanto, fora do prazo de 48 horas de antecedência da sessão virtual que se iniciará às 13h30 do dia 04/09/2025 (ID 74815575), conforme estipulado no art. 11 da Portaria GPR 359/2025. Anoto que as razões atinentes à relevância social ou constitucional da matéria discutida no apelo não constituem justa causa a permitir a dilação do prazo (CPC/2015 223), além de a parte foi intimada da sessão em 19/08/2015 (ID 75228673), de sorte que teve tempo hábil para apresentar a sustentação. Por fim, registro a impossibilidade técnica de a Secretaria da 4a Turma Cível promover a reabertura do prazo no Sistema PJe, cujo encerramento é automático e irreversível. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento virtual. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator